Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-42.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702797-42.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE SANTANA VIEIRA MARQUES APELADO: MARCIA JULIANA DOS SANTOS D E S P A C H O Nada a prover nesta instância recursal quanto as petições constantes nos IDs 22861024 e 22981627, cujas questões são pertinentes ao juízo originário da execução. Verifique-se a Secretaria da 7a Turma Cível quanto ao eventual ao transcurso do prazo recursal, certificando-se, se o caso, o trânsito em julgado e promovendo as diligências de praxe. Intimem-se. Brasília - DF, de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador